Tribunal: TCU
Processo: 018.974/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que considerou improcedente representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de serviços especializados na área de atenção à saúde do trabalhador (com promoção, prevenção, assistência e vigilância em saúde).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Sansim Serviços Médicos Ltda. ao Acórdão 1922/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 1922/2020-TCU-Plenário ; 9.1.2. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; e 9.1.3.com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 47/2018, de modo que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhantes: a) exigência de que as propostas indiquem os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço, em vez de considerar o enquadramento pela atividade econômica preponderante do empregador, identificado no item 5.6.2 Pregão Eletrônico 47/2018, o que afronta a jurisprudência do Tribunal, exemplificada pelo Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação, juntamente com o relatório e o voto que a subsidiam, à Fiocruz, ao autor da representação e à sociedade empresária Liderança Limpeza e Conservação Ltda.; 9.3. arquivar o processo.